Tribunal: TJBA
Processo: 8042444-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042444-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: PAULA JULIANA SOUZA DE FREITAS Advogado(s):LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (MEDTRONIC 780G) E SENSOR DE GLICOSE (GUARDIAN 4) A PACIENTE GESTANTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DISCUSSÃO SOBRE A TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR E SISTÊMICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. VALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça à parte autora bomba de insulina Medtronic 780G, sensor Guardian 4 e insumos correlatos, em razão do agravamento do quadro clínico de Diabetes Mellitus Tipo 1 durante a gestação, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência de cobertura contratual e risco ao equilíbrio econômico do contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear equipamento de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), prescrito para tratamento de paciente gestante com Diabetes Mellitus Tipo 1, ainda que não incluído no rol da ANS, diante da alegação de exceção à regra da taxatividade e da urgência da medida. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, com base em relatório médico detalhado que atesta a necessidade e a exclusividade do tratamento com bomba de insulina frente à ineficácia das terapias convencionais. 4. A jurisprudência do STJ admite exceções à taxatividade do rol da ANS, autorizando a cobertura de procedimentos não listados quando comprovada a eficácia do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica e recomendação médica idônea. 5. O equipamento prescrito não se enquadra como medicamento de uso domiciliar corriqueiro, mas como dispositivo médico essencial à manutenção da vida, sendo indevida a exclusão de cobertura com fundamento contratual ou legal. 6. A função social do contrato de plano de saúde, aliada ao direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196), impõe interpretação pro consumidor e vedação de cláusulas restritivas que inviabilizem tratamento necessário. 7. A multa cominatória imposta na origem é proporcional, considerando o risco à saúde da parte agravada e a necessidade de garantir efetividade à decisão judicial. 8. Alegações de desequilíbrio atuarial ou risco ao mutualismo não afastam a obrigação contratual em hipóteses de urgência comprovada e prescrição fundamentada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É devida a cobertura, por plano de saúde, de bomba de insulina e seus insumos, quando prescritos por médico assistente como indispensáveis ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1 durante a gestação, mesmo que não listados no rol da ANS, desde que demonstrada a ineficácia de terapias convencionais e a urgência do tratamento. 2. A exclusão contratual de cobertura não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e sobre a jurisprudência que excepciona a taxatividade do rol da ANS em situações de urgência e necessidade comprovada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2160391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07/04/2025, DJEN 10/04/2025. e TJBA, AI nº 8033982-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042444-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada PAULA JULIANA SOUZA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora